Tribunal: STF
Processo: HC 236384
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de cunho unipessoal que, proferida no âmbito de Inquérito em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça para apuração da suposta prática de crimes contra a administração pública, lavagem de ativos e organização criminosa, deferiu medidas cautelares requeridas pela autoridade policial, com a anuência do órgão de persecução, em desfavor do ora paciente e de outros investigados (eDOC 7).



    Busca o impetrante, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade a busca e apreensão, bem como que seja determinado ao “Juízo de piso se abstenha de decretar medidas cautelares pessoais sobre o PACIENTE e sua esposa, ou de busca e apreensão no endereço domiciliar do PACIENTE em decorrência de procedimentos correlatos”, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a lastrear a incoativa, sobretudo diante da inexistência de indícios mínimos de materialidade e de sua atuação, ainda que em tese, na senda delitiva.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, especialmente quando os documentos trazidos à colação estão a indicar que (i) a matéria ora apresentada a esta Suprema Corte, apesar de decidida em fevereiro do corrente ano, não foi submetida a exame de órgão colegiado da Corte Superior; (ii) que o presente writ foi instruído de forma deficitária; e (iii) que não há afronta à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente